Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se, uma vez mais, o exequente para cumprir a decisão de ID 10929231, comprovando o ineditismo da demanda em relação ao substituído processualmente ENIUS CORREA DE AQUINO, sob pena de extinção do feito quanto a ele. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador